Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-62.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2 o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CELULAR E DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima., em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se na dosimetria da pena cabe a fixação da pena base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP, não há interesse recursal quanto a esse pedido.

4. Se a prova da alegação incumbe a quem a fizer, conforme previsto no art. 156 do CPP, o apelante deveria ter entregado à Polícia o simulacro de arma de fogo, a fim de que pudesse ser periciado e verificado o seu grau de eficiência. Como está demonstrado que no dia dos fatos ele utilizou arma de fogo para roubar as vítimas e que não há provas de que se tratava de simulacro, a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.